Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600382-97.2024.6.16.0114
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
20/02/2025
Número: 0600382-97.2024.6.16.0114

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 18/11/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestações de Contas Eleitorais nº 0600382-
97.2024.6.16.0114, que em razão dos fatos e argumentos jurídicos explanados, julgou
desaprovadas contas apresentadas pelo prestador de contas Pedro Lauro Sehn, relativas as
Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Aplicou multa no valor de 100% da quantia que excedeu o limite
permitido para aplicação de recursos próprios na campanha, desconsiderando o valor de R$
1.000,00 (mil reais), referente às despesas com serviços advocatícios e contáveis, totalizando o
valor de R$ 12.802,98 (doze mil, oitocentos e dois reais e noventa e oito centavos) para pagamento
por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) no prazo de 05 (cinco) dias.Integrada pela
sentença que conheceu dos embargos opostos e acolheu-os, para corrigir o valor da multa
aplicada, fixando-a em R$ 6.401,49 (seis mil, quatrocentos e um reais e quarenta e nove centavos),
correspondente a 100% do valor excedido, nos termos da manifestação e conforme previsão legal.
(Partido Social Democrático de Serranópolis do Iguaçu apresentou impugnação a prestação de
contas eleitorais das contas apresentadas pelo candidato Pedro Lauro Sehn, apontando que é
irregular o uso de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para pagamento de
despesas com locação e/ou cessão de uso de veículo próprio para realizar o pagamento de
lubrificantes e combustiveis para o deslocamento do próprio candidato e pugnou pela
desaprovação das contas). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PEDRO LAURO SEHN (RECORRENTE)
FABIO JUNIOR CECCHETTO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 PEDRO LAURO SEHN VEREADOR
(RECORRENTE)
FABIO JUNIOR CECCHETTO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 114ª ZONA ELEITORAL DE MEDIANEIRA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44385386
19/02/2025
16:13
Acórdão
Acórdão

Num. 44385386 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2025 16:13:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021916133887400000043330047
Número do documento: 25021916133887400000043330047
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/02/2025 11:16:44
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 66.278

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600382-
97.2024.6.16.0114 – Serranópolis do Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ELEICAO 2024 PEDRO LAURO SEHN VEREADOR
ADVOGADO: FABIO JUNIOR CECCHETTO - OAB/PR92556
RECORRENTE: PEDRO LAURO SEHN
ADVOGADO: FABIO JUNIOR CECCHETTO - OAB/PR92556
RECORRIDO: JUÍZO DA 114ª ZONA ELEITORAL DE MEDIANEIRA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. CARGO DE VEREADOR.
EXTRAPOLAÇÃO
DO
LIMITE
DE
AUTOFINANCIAMENTO.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. MULTA
FIXADA
NO
LIMITE
MÁXIMO.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
REDUÇÃO
DO
PERCENTUAL DA MULTA. RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por candidato ao cargo de vereador em face da sentença que desaprovou suas
contas de campanha devido à extrapolação do limite de autofinanciamento, aplicando multa no valor de
100% do montante excedido.
2. O candidato alega desconhecimento técnico sobre os limites de autofinanciamento e erro de interpretação,
defendendo a aprovação de suas contas com ressalvas e a redução da multa aplicada.
3. O juízo de origem, após embargos de declaração, retificou o valor da multa para R$ 6.401,49,
correspondente a 100% do excesso apurado.

Num. 44385386 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2025 16:13:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021916133887400000043330047
Número do documento: 25021916133887400000043330047
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/02/2025 11:16:44
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) se a desaprovação das contas do recorrente deve ser reformada para
aprovação com ressalvas; (ii) se o percentual da multa aplicada no limite máximo deveria ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A extrapolação do limite de autofinanciamento é irregularidade grave, nos termos do art. 27, § 1º da
Resolução TSE nº 23.607/2019, comprometendo a isonomia entre os candidatos e justificando a
desaprovação das contas quando o montante excedido supera R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e
dez centavos) ou que, sendo superior a tal valor, o quantum do limite excedido supere 10% do total da
arrecadação da campanha.
6. O desconhecimento da norma não exime o candidato da aplicação das sanções eleitorais, conforme o art.
3º da LINDB.
7. No entanto, considerando a boa-fé do candidato, a comprovação da destinação dos gastos e a
jurisprudência do TSE sobre a gradação da multa, entendeu-se adequada a sua redução para 20% do valor
excedente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir a multa para 20% do valor excedente,
correspondente a R$ 1.280,30, mantendo-se a desaprovação das contas.
Tese de julgamento:
"A extrapolação do limite de autofinanciamento é irregularidade grave, nos termos do art. 27, § 1º da
Resolução TSE nº 23.607/2019, comprometendo a isonomia entre os candidatos e justificando a
desaprovação das contas quando o montante excedido supera R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e
dez centavos) ou que, sendo superior a tal valor, o quantum do limite excedido supere 10% do total da
arrecadação da campanha.
No entanto, a multa aplicada deve ser graduada
conforme as circunstâncias do caso concreto,
admitindo-se sua redução quando demonstrada a
boa-fé do candidato."
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 27, §§ 1º e 4º
Jurisprudência relevante citada:
TSE, AgR-AREspE nº 060081387, Min. Floriano de Azevedo Marques, DJE - 16/10/2023
TSE, REsp nº 060018015, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE 02/08/2023
TRE/PR, RE nº 060028451, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, DJE 19/08/2021

Num. 44385386 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2025 16:13:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021916133887400000043330047
Número do documento: 25021916133887400000043330047
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/02/2025 11:16:44

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/02/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral Interposto por PEDRO LAURO SEHN em face da sentença que
desaprovou suas contas por excesso ao limite de autofinanciamento na campanha, aplicando ao
candidato multa, fixada em R$ 6.401,49 (seis mil, quatrocentos e um reais e quarenta e nove
centavos), correspondente a 100% do valor excedido.
Na origem, trata-se de Prestação de Contas apresentada por PEDRO LAURO SEHN, candidato a
vereador em Serranópolis do Iguaçu/PR, referente às eleições municipais do ano de 2024.
Publicado o edital (id. 44205792), houve impugnação apresentada pelo PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU/PR – MUNICIPAL (PSD) - id. 44205796.
Devidamente intimado, o prestador de contas apresentou contestação à impugnação (id.
44205870).
Foi emitido parecer conclusivo (id. 44205871), se manifestando pela aprovação com ressalvas
das contas, com fundamento no artigo 74, inciso I da Res. TSE nº 23.607/19.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela desaprovação das contas, nos termos do artigo
74, inciso III, da Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral, bem como pela
aplicação da multa constante no art. 27, §4° da Resolução nº 23.607/19 (id. 44205874).
A Sentença de id. 44205879 julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de
contas, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº
23.607/2019. Além disso, aplicou multa no valor de 100% da quantia que excedeu o limite
permitido para aplicação de recursos próprios na campanha, desconsiderando o valor de R$
1.000,00, referente às despesas com serviços advocatícios e contáveis, totalizando o valor de R$
12.802,98 para pagamento por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) no prazo de 05
dias.
O candidato opôs Embargos de Declaração (id. 44205886) alegando que como o valor acima dos

Num. 44385386 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2025 16:13:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021916133887400000043330047
Número do documento: 25021916133887400000043330047
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/02/2025 11:16:44
10% do limite de gastos foi de R$ 7.401.49, devendo ser deduzido o valor referente aos gastos
com contador e advogado que totalizaram R$ 1.000,00, tem-se que o valor excedente o qual deve
se basear a multa é de R$ 6.401,49.
A Sentença de id. 44205888 acolheu os embargos de declaração para corrigir o valor da multa
aplicada, fixando-a em R$ 6.401,49, correspondente a 100% do valor excedido, nos termos da
manifestação e conforme previsão legal.
Inconformado, o prestador interpôs Recurso Eleitoral (id. 44205895) aduzindo que a única
irregularidade constatada foi a doação acima do limite legal e que no mais, tudo esteve em
conformidade e dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação eleitoral. Afirma que se
equivocou ao realizar a doação, até porque não tinha conhecimento técnico a respeito dos limites
do autofinanciamento, sendo levado a crer pelo seu contador que estava limitado a 10% dos
rendimentos brutos auferidos no ano-calendário anterior à eleição. Alega que uma que vez que o
valor excedido não foi excessivo, que a destinação dos gastos está devidamente comprovada,
que diversos candidatos de outros partidos cometerem o mesmo equívoco, e que de modo geral,
os gastos totais com a campanha não ultrapassaram o teto de gastos para a candidatura, fica
evidente a boa-fé do candidato.
Ademais, assevera que não existe qualquer justificativa para o Recorrente ter sido condenado ao
pagamento de multa no limite máximo previsto na legislação e que para a aplicação da multa no
limite superior, é necessário que o caso concreto revele gravidade suficiente a justificar tal fixação
no grau máximo, o que não se verifica na prestação de contas em apreço.
Requer que o recurso seja conhecido e provido, para fins de reformar a sentença com para julgar
as contas aprestadas como APROVADAS ainda que COM RESSALVAS, bem como reduzir o
percentual da multa em patamar inferior ao arbitrado em sentença.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do
recurso, a fim de reduzir o percentual da multa aplicada, mas mantendo a desaprovação (id.
44216112).
É o relatório.

VOTO

II.i. O Recurso é tempestivo, já que a parte recorrente foi intimada da sentença em 11/11/2024,
data da publicação, e o recurso eleitoral foi interposto em 14/11/2024, dentro do prazo de 3 (três)
dias do art. 258 do Código Eleitoral.
Além disso, estão presentes os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.
II.ii. Extrapolação do limite de recursos próprios

Num. 44385386 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2025 16:13:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021916133887400000043330047
Número do documento: 25021916133887400000043330047
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/02/2025 11:16:44
No mérito, as contas do recorrente, que concorreu ao cargo de vereador em Serranópolis do
Iguaçu, foram desaprovadas unicamente em razão da extrapolação do limite de
autofinanciamento da campanha. Além disso, o Juízo a quo, após oposição de embargos de
declaração, integrou a sentença, aplicando multa ao recorrente no valor de 100% do excesso, o
que representou o montante de R$ 6.401,49 (seis mil, quatrocentos e um reais e quarenta e nove
centavos), a ser recolhido ao Tesouro Nacional.
Quando o candidato transfere recursos próprios para a sua campanha, tem-se o
autofinanciamento. José Jairo Gomes ensina que o autofinanciamento não se trata propriamente
de “doação”, mas de autofinanciamento ou investimento do candidato na própria campanha. Tudo
se passa como se o candidato fosse uma entidade autônoma, com personalidade distinta de sua
pessoa física. (Direito Eleitoral. Atlas, 2020, p.483)
Quanto aos limites, o art. 23, § 2º-A, da LE, incluído pela Lei nº 13.878/2019, dispõe que o
candidato só pode usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez por cento)
dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer.
Essa regulamentação é ratificada no art. 27, § 1º, da Res. TSE nº 23.607//2019:
Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por
cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à
eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de
10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em
que concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A).

Esse entendimento já está consolidado na jurisprudência desta Corte e de outros Tribunais
Regionais Eleitorais, conforme se infere dos seguintes precedentes:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. PROVIMENTO PARCIAL. MANUTENÇÃO DE APROVAÇÃO
COM RESSALVAS. MULTA REDUZIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso interposto visa à reforma de sentença que julgou aprovadas com
ressalvas as contas de campanha do recorrente, determinando a devolução de
valores ao Tesouro Nacional e aplicação de multa em razão das seguintes
irregularidades:
a) doações estimáveis de material de campanha, custeadas com recursos do
FEFC, a candidatos de partidos diversos;
b) extrapolação do limite de autofinanciamento da campanha.

Num. 44385386 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2025 16:13:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021916133887400000043330047
Número do documento: 25021916133887400000043330047
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/02/2025 11:16:44
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
a) se é válida a doação de material de campanha, adquirida com recursos do
FEFC, a candidato de partido diverso;
b) se a multa aplicada pela extrapolação do limite de autofinanciamento foi
corretamente fixada no patamar máximo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sobre a doação de recursos do FEFC:
a) O §2º do art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019 veda o repasse de
recursos do FEFC a candidatos de partidos não coligados;
b) A vedação foi reafirmada pelo STF na ADI 7214 e pelo TSE, consolidando
que a formação de coligações nas eleições proporcionais foi extinta pela EC nº
97/2017, vedando repasses entre partidos não coligados.
4. Sobre a extrapolação do limite de autofinanciamento:
a) A Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 27, §1º, limita a doação própria ao
candidato a 10% do limite de gastos no cargo;
b) O excesso constatado de R$ 1.401,49 (87,67% do limite permitido) autoriza
aplicação de multa, mas exige dosimetria;
c) Precedentes regionais sugerem modulação proporcional, reduzindo a multa para
50% do valor excedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir a multa para R$ 70,75,
mantendo-se a sentença nos demais termos.
Tese de julgamento:
"a) A transferência de recursos do FEFC entre candidatos de partidos não
coligados constitui irregularidade grave.
b) A extrapolação do limite de autofinanciamento autoriza a aplicação de multa
proporcional, considerando o excesso verificado."
Dispositivos relevantes citados:
- Constituição Federal, art. 17, §1º.

Num. 44385386 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2025 16:13:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021916133887400000043330047
Número do documento: 25021916133887400000043330047
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/02/2025 11:16:44
- Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17, §2º; 21, §1º; 27, §1º e §4º; 32, §1º,
VI.
- Lei nº 9.504/97, art. 23, §2-A.
Jurisprudência relevante citada:
- STF, ADI 7214, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE 05/10/2022.
- TSE, REsp nº 060018015, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE 02/08/2023.
- TRE/PR, PRE nº 060262281, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
18/12/2023.
- TRE/PR, RE nº 060028451, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, DJE
19/08/2021.
(TRE/PR RECURSO ELEITORAL nº060044260, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme
Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 29/01/2025.

DIREITO ELEITORAL. RECURSO. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CARGO. VEREADOR. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. IRREGULARIDADE.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE AUTOFINANCIAMENTO DE CAMPANHA.
VIOLAÇÃO AO § 1º DO ART. 27 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
IRREGULARIDADE
DE
NATUREZA
GRAVE.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
INAPLICABILIDADE.
PRECEDENTES. DESPROVIMENTO.
I. Caso concreto.
1. O recurso eleitoral foi interposto contra sentença que aprovou com ressalvas
as contas de campanha do candidato, ao cargo de vereador do município de
Solânea-PB, em razão da extrapolação do limite de autofinanciamento ao exceder o
limite de 10% pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em saber se o recorrente obtive êxito na
tese recursal consistente na defesa da "transparência e regularidade na utilização
de recursos de campanha. A utilização de recursos próprios pelo candidato foi
realizada de forma proporcional e destinada ao cumprimento de compromissos
assumidos, sem que tenha havido qualquer impacto no equilíbrio da disputa
eleitoral", visando afastar a imposição da multa fixada pelo Juízo de 1º grau.
III. Razões de decidir.

Num. 44385386 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2025 16:13:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021916133887400000043330047
Número do documento: 25021916133887400000043330047
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/02/2025 11:16:44
3. A extrapolação do limite de gastos com recursos próprios, conforme
entendimento consolidado do Tribunal Superior Eleitoral, é infração de natureza
grave, que compromete a igualdade de condições na disputa eleitoral.
Precedentes.
4. A aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não é
viável diante de irregularidades graves, como a que excedeu 10% do total de
recursos da campanha.
5. A multa fixada no montante correspondente a 60% do valor excedente, em
conformidade com o disposto no art. 27, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
assim como eventual decisão de agravamento da situação do prestador com a
desaprovação do ajuste contábil, não podem ser modificados por força do princípio
da non reformatio in pejus.
IV. Dispositivo.
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-; Resolução TSE
nº 23.607/2019, art. 27, §§ 1º e 4º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-AREspE nº 060081387, Min. Floriano
de Azevedo Marques, DJE - 16/10/2023; Agravo Regimental no Recurso Especial
Eleitoral nº 060044234, Min. Benedito Gonçalves, DJE, 05/09/2023; TRE-PB,
Recurso Eleitoral n° 0600568-37.2020.6.15.0002, Relator Juiz Arthur Monteiro Lins
Fialho, julgado em 31 de maio de 2021.
(TRE/PB RECURSO ELEITORAL nº060022995, Acórdão, Des. OSWALDO
TRIGUEIRO DO VALLE FILHO, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
29/01/2025).

DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA. VEREADOR. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS COM
RECURSOS
PRÓPRIOS
(AUTOFINANCIAMENTO).
VALOR
EXPRESSIVO
EXCEDIDO. NÃO APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. IMPOSIÇÃO DE MULTA EM ATÉ 100% DO VALOR
EXCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I - Caso em exame:
1. Recurso eleitoral interposto por DJAHILSON AMERICO DE OLIVEIRA
SOUZA, que concorreu ao cargo de Vereador nas Eleições Municipais de 2024, em
Brasiléia, pelo partido Republicanos, em face da sentença do Juízo Eleitoral da 6ª
zona que julgou DESAPROVADAS as contas de campanha com imposição de

Num. 44385386 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2025 16:13:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021916133887400000043330047
Número do documento: 25021916133887400000043330047
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/02/2025 11:16:44
multa nos termos dos arts. 30, inciso III, da Lei n.º 9.504/1997 e 74, inciso III, da
Resolução TSE n.º 23.607/2019.
II - Questão em discussão:
2. (I) se a extrapolação do limite de gastos com recursos próprios
(autofinanciamento) compromete a regularidade das contas de campanha; (II) se
incide os princípios da proporcionalidade e razoabilidade em razão do valor em
excesso; e (III) incidência da multa de até 100% do valor excedido.
III - Razões de decidir:
3. As normas referentes ao autofinanciamento de campanha objetiva a isonomia
e o equilíbrio da disputa eleitoral. A legislação é clara e objetiva ao definir o
montante a ser disponibilizado.
4. O valor dos recursos próprios doados supera o percentual previsto no art. 27,
§1º da Resolução TSE 23.607/2019.
5. O Tribunal Superior Eleitoral entende que os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade podem ser adotados para se levar à aprovação das contas com
ressalvas em casos como tais, desde que o valor em questão não supere o
montante de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) ou que,
sendo superior a tal valor, o quantum do limite excedido não supere 10% do total da
arrecadação da campanha. Contudo, no caso dos autos, o valor em excesso
supera o montante de R$ 1.064,10, bem como representa, também, mais de 10%
do total arrecadado (R$ 5.000,00).
6. Irregularidade grave e insanável que compromete a isonomia e equilíbrio das
eleições.
7. Imposição da multa em até 100% do valor em excesso independentemente da
boa-fé do candidato.
IV - Dispositivo:
8. Recurso conhecido e não provido.
Legislação citada: Resolução TSE nº 23.607/2019, Lei das Eleições, 9.504/97.
Jurisprudência Relevante Citada:
TSE. RESPE: 303920156130034 Belo Horizonte/MG 70922016, Relator: Min.
Luciana Christina Guimaraes Lossio, Data de Julgamento: 16/03/2017; e
TSE. Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060081387,
Acórdão, Min. Floriano De Azevedo Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 16/10/2023.

Num. 44385386 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2025 16:13:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021916133887400000043330047
Número do documento: 25021916133887400000043330047
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/02/2025 11:16:44
(TRE/AC RECURSO ELEITORAL nº060060685, Acórdão, Des. Felipe Henrique De
Souza, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 28/01/2025).
Na hipótese, constou no parecer conclusivo (id.44205871) que o valor dos recursos próprios
superou em R$ 7.401,49 (sete mil, quatrocentos e um e quarenta e nove centavos) o limite
previsto no art. 27, § 1º, da Res.-TSE 23.607/2019.
Segundo consta no parecer conclusivo, o limite de gastos nas eleições de 2024 para o cargo de
vereador na cidade de Serranópolis do Iguaçu foi de R$ 15.985,08, de forma que o limite de 10%
corresponde a R$ 1.598,51. No caso, o candidato realizou doações a sua própria campanha no
valor de R$ 9.000,00, representando 56,30% de recursos próprios em relação ao limite do cargo
em disputa.
Na sentença, o juízo de origem excluiu do limite de gastos apontado pelo Cartório o valor de R$
1.000,00 (mil reais) com serviços contábeis e advocatícios, eis que essas despesas não se
submetem ao limite de gastos de campanha, julgando as contas desaprovadas, mas,
inicialmente, aplicou a multa de R$ 12.802,98 (doze mil, oitocentos e dois reais e noventa e oito
centavos).
Após a oposição de embargos, o valor da multa foi reduzido a R$ 6.401,49 (seis mil,
quatrocentos e um reais e quarenta e nove centavos), correspondente a 100% do valor excedido.
Dessa maneira, o valor de R$ 6.401,49 (seis mil, quatrocentos e um reais e quarenta e nove
centavos) excedido a título de autofinanciamento da campanha representa 45,72% da
movimentação integral, que totalizou R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) (id. 44205860).
O valor excedido, portanto, é dotado de gravidade suficiente para afetar a confiabilidade das
contas, porque supera o montante de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos)
ou que, sendo superior a tal valor, o quantum do limite excedido supera 10% do total da
arrecadação da campanha. Nesse sentido: Nesse sentido: PCE nº 0601643-37/DF, rel. Min.
RAUL ARAÚJO, julgado em 9.4.2024, DJe de 10.5.2024; PC nº 0601214-41/DF, rel. Min.
SÉRGIO SILVEIRA BANHOS, julgada em 6.10.2022, DJe de 28.10.2022.
Infelizmente, a alegação do recorrente no sentido de que o candidato se equivocou ao realizar a
doação, porque não tinha conhecimento técnico a respeito dos limites do autofinanciamento,
sendo levado a crer pelo seu contador que estava limitado a 10% (dez por cento) dos
rendimentos brutos auferidos no ano-calendário anterior à eleição, desconhecendo a previsão do
§1º do art. 27 da Resolução, não pode prosperar.
Primeiro, porque ninguém se escusa da lei, alegando que não a conhece, conforme art. 3º, da
LINDB, como reconhecido na própria peça recursal.
Segundo, a Res. TSE nº 23.607/2019 estabelece especificamente a obrigatoriedade de advogado
e contador nas prestações de contas, a fim de garantir o conhecimento técnico, contábil e jurídico
sobre as normas referentes à prestação de contas eleitorais. Se, no caso concreto, o contador do
recorrente não possuía o conhecimento técnico sobre as alterações dos limites de
autofinanciamento ocorridas desde 2019, tal desconhecimento não tem o condão de afastar a
irregularidade.

Num. 44385386 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2025 16:13:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021916133887400000043330047
Número do documento: 25021916133887400000043330047
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/02/2025 11:16:44
Além disso, o fato da destinação dos gastos estar devidamente comprovada, que diversos
candidatos de outros partidos cometerem o mesmo equívoco, e que de modo geral, os gastos
totais com a campanha não ultrapassaram o teto de gastos para a candidatura também não são
capazes de afastar a desaprovação das contas.
Isso porque a gravidade que configura um vício grave na prestação de contas é aferida com
fundamento no valor da despesa/receita irregular, que ultrapassa o montante absoluto de R$
1.064,10 ou 10% da movimentação financeira, de maneira que outros argumentos, como a boa-fé
ou a comprovação do gasto, não são aptos a afastar a pecha de desaprovação das contas.
Logo, não há qualquer correção a ser feita na r. sentença quanto à sua desaprovação.
II.iii. De outra sorte, vislumbra-se que a boa-fé do recorrente pode alterar a multa fixada pelo
douto magistrado.
Com efeito, a sanção decorrente da extrapolação do limite de recursos próprios está prevista no
art. 27, § 4º, da mesma resolução, que preceitua:
§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento
de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem
prejuízo de o candidato responder por abuso do poder econômico, nos termos do
art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º).

Na espécie, a multa foi fixada no valor de R$ 6.401,49, referente a 100% do valor excedido pelo
recorrente.
O recorrente alega que esta multa deve ser dosada e ponderada com base nas peculiaridades do
caso. Isto é, para a aplicação da multa no limite superior, é necessário que o caso concreto revela
gravidade suficiente a justificar tal fixação no grau máximo.
Com razão nesse aspecto.
De fato, a multa deve ser aplicada em percentual de até 100%, de modo que a sanção está
sujeita à gradação, ponderadas as circunstâncias do caso concreto.
Nas eleições de 2020, esta Corte Eleitoral assentou a necessidade de observância dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação da multa, que alcança até o patamar de
100%, mas desde que o caso concreto revele gravidade suficiente, devidamente justificada. Caso
contrário, a multa pode ser reduzida, conforme se infere do seguinte precedente:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. ATRASO NA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA. RESSALVA. NÃO
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DE BEM ESTIMÁVEL. EXTRAPOLAÇÃO
AO LIMITE DE AUTOFINANCIAMENTO. DESAPROVAÇÃO. MULTA. REDUÇÃO
DE OFÍCIO. 1. Sendo o atraso na abertura da conta bancária de apenas um dia e
não havendo indícios de que teria havido movimentação financeira no período

Num. 44385386 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2025 16:13:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021916133887400000043330047
Número do documento: 25021916133887400000043330047
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/02/2025 11:16:44
anterior, a inobservância dessa obrigação formal não possui carga negativa
suficiente para, isoladamente, dar ensejo à desaprovação, sendo suficiente a
anotação de ressalva. 2. Receita estimável consistente em veículo cujo doador
declarado não corresponde ao real proprietário do veículo. Recusa do prestador em
esclarecer o ponto. Impacto de R$ 2.376,00, que correspondem a 37,53% nas
receitas totais. Irregularidade grave, apta a ensejar a desaprovação. 3.
Extrapolação ao limite de autofinanciamento em R$ 2.423,77, que corresponde ao
significativo percentual de 66,3% do total de receitas financeiras (R$ 3.654.54) ou
38,3% das receitas totais (R$ 6.330,54), inviabilizando por completo a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e constituindo causa
autônoma para a desaprovação das contas. 4. Multa pela extrapolação ao limite de
autofinanciamento fixada em 100% do excesso, sem fundamentação adequada.
Redução de ofício para 20%, ponderadas as circunstâncias do caso concreto. 5.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas desaprovadas. Multa reduzida.
(TRE-PR Recurso Eleitoral nº 0600284-51.2020.6.16.0093 – Jaguariaíva-PR.
Acórdão nº 59.469, rel. Dr Thiago Paiva dos Santos, pub. DJe de 19.08.2021.

No caso, considerando que o recorrente admitiu o erro, comprovou o gasto e na esteira da
proposição da e. Procuradoria Regional Eleitoral, vislumbra-se a possibilidade de redução da
multa ao patamar de 20% do excesso, que corresponde a R$ 1.280,30 (mil duzentos e oitenta
reais e trinta centavos), a ser recolhido ao Tesouro Nacional.
No mais, dado que a extrapolação ao limite de autofinanciamento em R$ 6.401,50 corresponde
ao significativo percentual de 45,72% das receitas totais (R$ 14.000,00), inviabilizando por
completo a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, deve ser mantida a
desaprovação das contas

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do recurso eleitoral interposto,
para o fim de reduzir o percentual da multa aplicada a 20% do excesso, que corresponde a R$
1.280,30 (mil duzentos e oitenta reais e trinta centavos), mantendo, porém, a desaprovação das
contas de PEDRO LAURO SEHN.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

Num. 44385386 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2025 16:13:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021916133887400000043330047
Número do documento: 25021916133887400000043330047
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/02/2025 11:16:44

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600382-
97.2024.6.16.0114 - Serranópolis do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB
JUNIOR - RECORRENTES: ELEICAO 2024 PEDRO LAURO SEHN VEREADOR, PEDRO LAURO
SEHN - Advogado dos RECORRENTES: FABIO JUNIOR CECCHETTO - PR92556 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 114ª ZONA ELEITORAL DE MEDIANEIRA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.02.2025